Tribunal: TJPA
Processo: 0803091-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803091-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: NIDIA SILVA PADUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0803091-64.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADA: NIDIA SILVA PADUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Óbidos
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é impugnável por apelação ou agravo de instrumento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

4.

A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade;

5.

Para aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida razoável sobre o recurso adequado, o que não se verifica, diante da jurisprudência pacífica;

6.

Inexistem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é a apelação. 2. O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14/04/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Proc. 0801047-69.2021.8.14.0035), tendo como agravada
NIDIA SILVA PADUA.

Historiando os fatos, a agravada interpôs referida ação visando a cobrança de crédito referente a diferença do piso salarial tabulado em acordo firmado entre o Sindicato dos Servidores, a comissão de professores e o Governo Municipal, onde ficou acertado que o ente público pagaria à exequente 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 833,18 cada, porém, o executado quitou apenas 06 (seis) parcelas, restando 04 (quatro) parcelas em atraso.

Interposta a ação, o Município requerido apresentou embargos à execução, que foi parcialmente acolhido, nos termos da decisão de id. 44885606 – 1º grau.

A parte autora apresentou planilha de cálculos atualizada (id. 46621472). O ente municipal contestou os valores, apontando excesso de execução (83056826). Em decisão interlocutória de id. 104387960, ora agravada, o Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Irresignado, o Município de Óbidos interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que o juízo acolheu os cálculos da agravada e os homologou, no entanto, não houve indicação na decisão sobre o que estaria incorreto nos cálculos do agravante, prejudicando assim o contraditório e a ampla defesa.

Argui que por se tratar de dinheiro público, deve-se ter precaução com a exatidão dos pagamentos, sendo necessário que o processo seja submetido ao contador do juízo.

Assevera que a decisão recorrida traz prejuízo ao erário e que se não for concedido o efeito suspensivo pretendido, haverá a expedição do precatório/RPV, ocorrendo dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que os autos sejam encaminhados ao contador do juízo para elaboração dos cálculos nos termos da sentença e acórdão.

Através da decisão de Num. 18700758, indeferir o pedido de efeito suspensivo.

A agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID nº 19168841).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade,
não conheço do recurso.
Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento é expressa ao homologar os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando, consequentemente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante constante na planilha anexada. Tal ato evidencia a natureza sentencial da decisão, o que indica o encerramento desta fase processual.

É importante ressaltar que este Tribunal, inclusive esta Relatora, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso adequado contra decisões homologatórias de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento. No entanto, em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais provenientes do TJPA, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações semelhantes às dos autos.

Portanto, não se pode considerar a possibilidade de fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. (...) 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, eSTJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A jurisprudência mais recente do TJPA tem seguido a mesma orientação:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA
. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05- 23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatórios, é a apelação, porquanto há a extinção da execução
;

2.

No caso dos autos principais (proc. n
. 0016634-94.2011.8.14.0301)
, vê-se que, a decisão atacada homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 762.733,35 (setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), determinou a produção de ofício requisitório (documento que assegurará o futuro pagamento do precatório) e declarou a extinção do cumprimento de sentença
;

3.

O recurso de agravo de instrumento é o inadequado para combater a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, sendo vedado ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável, em consequência, a decisão de não conhecimento do recurso deverá ser mantida

4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805708-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805000-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Infere-se que, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça corroboram o não conhecimento de recursos manifestamente incabíveis, nos casos em que deveria ter sido interposto outro tipo de recurso, configurando, assim, um evidente erro grosseiro. Dessa forma, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, pode-se citar o precedente do AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, publicado no DJe em 22/05/2019.

Ademais, para que o referido princípio seja aplicado, é imprescindível que exista dúvida razoável, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre qual recurso seria adequado, o que não se verifica na presente hipótese.

Portanto, não existem razões que justifiquem a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita a admissão do recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento,
por ser incabível na hipótese, conforme exposto na fundamentação. Em consequência, torno sem efeito a decisão proferida sob o ID nº 18700758.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 25/04/2025